Tribunal: STF
Processo: RE 89574
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
Desapropriação. Juros compensatórios. Fixação em 12% ao ano, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Correção monetária. Está sujeito a ela o depósito de 20% retido, nos termos da lei. 
Fixação do valor da indenização, de conformidade com a prova dos autos: matéria que não enseja recurso extraordinário. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, mas desprovido.